Tribunal: TJDFT
Processo: 0733065-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BEM IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. POSSE. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. FÉ PÚBLICA. SIMULAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelos embargantes/recorrentes para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, que consiste em declarar insubsistente a penhora que recaiu sobre os imóveis de matrículas n.o 327.468, 327.468, 327.470, 327.471, 327.472, 327.473 e 327.474, do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal.
3. Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
4. Conforme pontuou o Juízo de origem, o embargado/recorrido alega que o contrato de compra e venda se trata, em verdade, de simulação, com o fim de afastar a penhora sobre os imóveis, já que: 1 – os embargos foram opostos antes da realização da penhora, o que “demonstra estranheza dos embargantes tomarem conhecimento da execução”; 2 – a compra e venda dos imóveis indicados teve como valor R$ 1.980.000,00 à vista, e R$ 38.400,00 a título de ITBI, porém os Embargantes preferiram não pagar cerca de cinco mil reais para efetuar o registro das escrituras nem esclareceram o motivo para não proceder ao registro; 3 – os embargantes não demonstraram a posse sobre os bens ou trouxeram a declaração de imposto de renda para comprovar a declaração dos imóveis em seus nomes; 4 – não foi juntado aos autos o comprovante de transferência ou extrato bancário a fim de demonstrar o valor pago pelos imóveis.
5. Não obstante, a Súmula n.o 84 do STJ prevê que é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro. Ao ID 21164003, os embargantes apresentaram escritura pública de compra e venda dos imóveis que foram objeto do ato de constrição, cuja lavratura deu-se anteriormente ao ajuizamento da ação principal.
6. Da sentença consta que a Cooperativa indicou bens à penhora no processo no 0708624-89.2018.8.07.0003, e que isso seria prova de que é proprietária dos imóveis. Ante a apresentação de escritura com data anterior, esta circunstância só demonstraria que a Cooperativa não detém organização e comprometimento com o ato anterior (escritura) que tem fé pública e presunção de legitimidade. A fé pública da escritura de compra e venda reside exatamente em dispensar a prova de qualquer outro ato, cabendo a quem alega demonstrar a sua falsidade. Ademais, denota-se que a ausência de registro decorre de outras penhoras que obstam o ato cartorário pelos embargantes, o que não faz presumir a existência de negócio jurídico simulado.
7. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para acolher os embargos de terceiro, a fim de determinar a desconstituição das penhoras que recaíram sobre os imóveis de matrículas n.o 327.468, 327.468, 327.470, 327.471, 327.472, 327.473 e 327.474, do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.